Tribunal: TJSP
Processo: 0006172-90.2010.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Improbidade Administrativa – Irregularidades no processo licitatório, modalidade tomada de preços apontadas pelo TCE/SP – Obras de pavimentação asfáltica – O só fato da empresa requerida ter vencido a licitação, sem outras provas, não conduz à conclusão da existência de ato de improbidade administrativa - Falta de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus – Não há sequer

Ementa:
Improbidade Administrativa – Irregularidades no processo licitatório, modalidade tomada de preços apontadas pelo TCE/SP – Obras de pavimentação asfáltica – O só fato da empresa requerida ter vencido a licitação, sem outras provas, não conduz à conclusão da existência de ato de improbidade administrativa - Falta de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus – Não há sequer alegação de conluio entre os réus – Serviço efetivamente prestado – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso da empresa corré provido, aproveitando ao corréu Waldir, nos termos do art. 1.005, CPC.